Tribunal: TJMT
Processo: 1007112-21.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007112-21.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), JOSE ROBERTO NEVES - CPF: 736.522.888-15 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO

FISCAL – EXTINÇÃO

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO

DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, CPC/15 – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO -

VALIDADE – INÉRCIA – ABANDONO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para dar andamento ao feito, configura abandono de causa capaz de autorizar a extinção do feito nos moldes do inciso III do art. 485 do CPC.

2. À luz da Lei 11419/2006, de informação do processo judicial, artigo 5º, § 6º, é válida, para fins de intimação pessoal, a intimação por via eletrônica do representante legal da fazenda pública autora de execução fiscal.

3- Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de JOSÉ ROBERTO NEVES, contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1007112-21.2017.811.0003, pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15.

Aduz o Recorrente que não foi intimada pessoalmente, como a Lei Processual determina.

Informa que, em outros feitos eletrônicos, a intimação pessoal do Município se aperfeiçoou via Oficial de Justiça, destacando que a intimação eletrônica, “
não é meio hábil para se confirmar a leitura da intimação uma vez que a leitura automática não é suficiente para se garanti-la, sobretudo, pela prática processual de intimação por Mandado via Oficial de Justiça
”. (Id 6103627)

Sublinha que a Lei de Execução Fiscal determina a intimação pessoal (art. 25,
caput
), cabendo a aplicação do CPC apenas subsidiariamente.

Destaca que a sentença foi proferida durante o mutirão fiscal realizado na Comarca de Rondonópolis, que teve inclusive os prazos processuais nas execuções fiscais suspensos, conforme Portaria nº 337/2018.

Afirma que não restou demonstrado o desinteresse da Fazenda Pública Municipal, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida.

Sem contrarrazões, ante o não comparecimento do réu aos autos.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal

nº 1007112-21.2017, que julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou, em 23/09/2017,

a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos de IPTU referente aos anos 2014/2015.

O despacho de citação foi proferido em 07/03/2018 (Id 6103613).

Foi determinada intimação da Exequente para depósito do valor da diligência do Oficial de Justiça a fim de efetivar a citação, sendo na mesma ocasião realizada a intimação para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção. ( p.24)

Após, efetivada a citação, com o decurso do prazo, foi determinada a intimação do Município de Rondonópolis, para requerer o que de direito.

Com a inércia do Ente Municipal por mais de 30 (trinta) dias, foi determinada a sua intimação pessoal para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Com efeito, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC,
deve se observar o disposto no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa,
quando os processos tramitarem em meio físico,
ou meio eletrônico
, aos que têm seu trâmite pelo ambiente virtual.

“Artigo. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
”

Na espécie, observa-se que houve a intimação pessoal da Fazenda Pública, por meio eletrônico, não havendo que se falar em ausência de intimação.

Importante frisar que a intimação da Fazenda Pública efetuada por meio eletrônico é válida como pessoal, na forma do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.
In verbis
:

“Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA.

1. Constata-se que, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. Quanto à alegada infringência ao disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015, o entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual é protegido pela atual legislação processual, a qual conferiu, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. No entanto, o Novo Código de Processo Civil prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico baseando-se no princípio da duração razoável do processo afim de acelerar a tramitação. Precedente: AgInt no AREsp 1.001.265/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017.

3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1803979/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

Vê-se que houve uma injustificável desídia do representante processual da Fazenda Pública do Município de Rondonópolis que, repetidamente, intimado a dar andamento a execução fiscal, manteve-se deliberadamente inerte.

Por derradeiro, anoto que o fato da sentença ter sido proferida quando os prazos das execuções fiscais estavam suspensos por força de mutirão fiscal realizado na Comarca (Portaria 337/2018 - 29/10/2018 a 19/12/2018), não a invalida, considerando que o prazo para manifestação da Fazenda Pública já havia se exaurido em 24/09/2018.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020